Tribunal: TJPA
Processo: 0809799-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809799-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS JOSE ALVES SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
VÍCIO NÃO VERIFICADO
.
REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO.
RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS JOSÉ ALVES SANTANA DOS SANTOS contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12775890, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de embargos de declaração oposto pelo ora recorrente.

Em suas razões (id. 13274576, págs. 1/6), após tratar sobre a admissibilidade do recurso interposto, o recorrente sustenta, em síntese, a ausência de sua citação, em vista de haver sido incluído no feito diante do redirecionamento da execução fiscal de sócio.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, nos termos que expõe.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 14048909, pág.1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

O recurso foi aviado por Carlos José Alves Santana dos Santos contra decisão unipessoal deste relator que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente,
mantendo a decisão embargada hígida, a qual não conheceu o recurso de agravo de instrumento, por ter sido interposto fora do prazo legal.

E de fato, ao analisar os requisitos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, verifiquei
que o referente à tempestividade não fora atendido,
eis que o recurso não foi interposto no prazo legal, sendo, diante disso, julgado na forma do inciso III do art. 932 do CPC/2015,
sendo que a ementa da aludida decisão foi lavrada nestes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART.932, III, DO CPC/2015.

1. Recurso protocolizado extemporaneamente não pode ser conhecido face à ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal.

2. Computando-se o prazo de 15 dias úteis, tem-se que o prazo final para a interposição do recurso ocorreu no dia
20/08/2020
, porém somente foi interposto no dia
1º/10/2020
.

3. Recurso não conhecido por manifesta inadmissibilidade. Inteligência do artigo 932, III do CPC.”

Diante do não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, o agravante interpôs o recurso de embargos de declaração, alegando vício no julgado impugnado, contudo não vislumbrei quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, e que, na verdade, o embargante pretendia era tão somente rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não se mostra cabível na via recursal adotada, tendo sido a ementa da decisão em questão assim lavrada:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos.

Irresignado, com a decisão
monocrática que rejeitou os aclaratórios, mantendo a decisão embargada hígida, interpôs
o recorrente o presente recurso de agravo interno, não devendo prosperar o mencionado recurso, todavia
.

Com efeito, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, as teses por ele suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, bem como dos aclaratórios, sendo certo que
os fundamentos apresentados não se revelaram suficientes para alterar o que fora antes decidido,
considerando os argumentos esposados, os quais r
eproduzo a seguir,
verbis:

“...

In casu, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente à ausência de citação do executado e à invalidade da intimação levada a efeito nos autos.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando a decisão monocrática vergastada, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se observa que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

Assim sendo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que o embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente para rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, conforme precedentes supracitados.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados, “in verbis”:

...

Assim, vale dizer que, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas na decisão embargada os dispositivos apontados pela parte embargante

Nesse sentido, na linha do novo CPC, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, de acordo com os precedentes que a seguir reproduzidos:

..
.”.

Ademais, no que tange
à alegação da ausência de citação do executado, em vista de haver sido incluído no feito através do redirecionamento da execução fiscal em relação ao sócio, cumpre registrar que a referida tese não foi oportunamente trazida pela parte agravante, no momento da interposição do agravo de instrumento, caracterizando, portanto, indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

3. Não é possível, em agravo interno, analisar questões somente arguidas nas suas razões, por caracterizar inovação de fundamentos.

(...)

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1.457.380/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019).” (grifei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA FRANQUIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 5/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOJURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal.
(...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1.740.903/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).” (grifei)

Portanto, conforme posicionamento do STJ, é vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, alegar questão jurídica que não foi aventada por ocasião da apresentação do recurso objeto do agravo interno, ante a ocorrência de preclusão.

Assim, a suscitação somente agora da referida matéria configura-se o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento.

Nesse sentido, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023